Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. RAZÕES DISSOCIADAS. ACOLHIDA. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PREPARO. RECOLHIMENTO. INTEMPESTIVO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. INTIMAÇÃO DÚPLICE. PREVALÊNCIA DA ELETRÔNICA. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto em virtude da deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) se houve nulidade da decisão agravada; (iii) se houve deserção recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada.
3.1. Verificado que agravo impugna matérias que não foram objeto da decisão recorrida, incabível o conhecimento dos temas em sede recursal, uma vez que configurada clara violação ao princípio da dialeticidade.
4. Não padecendo a decisão recorrida de qualquer vício de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, não há que se falar em sua nulidade.
5. O STJ, no julgamento do EAREsp 1663952/RJ, pacificou o entendimento de que no caso de duplicidade de intimações pelo DJe e eletrônica, prevalece esta última.
5.1. No caso sob análise, foi realizada tanto a intimação via DJe quanto eletrônica, razão pela qual deve prevalecer esta última. Intempestivo, portanto, o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual correta a decisão agravada que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento por deserção.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de razão dissociadas parcialmente acolhida. Agravo interno parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. No mérito, não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei no 11.419/2006, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1684465 de relatoria do Desembargador Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível; EAREsp 1663952/RJ de relatoria do Ministro Raul Araújo na Corte Especial do STF.